Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702956-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. C. F., M. F. N., M. F., C. F. AGRAVADO: B. D. B. S. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de José Casimiro Formanski contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível da Comarca de Brasília - DF, que, nos autos de liquidação de sentença oriunda da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, declinou de ofício a competência para a Comarca de Criciúma/SC, sob o argumento de que não seria possível a escolha aleatória de foro. A referida decisão foi assim proferida: “Considerando que a demanda foi proposta em face do Banco do Brasil S.A., cuja sede está localizada em Brasília/DF, e que a parte autora não é domiciliada neste foro, entendo que não se justifica a escolha do foro do Distrito Federal. Por tal motivo, declino da competência para a Comarca de Criciúma/SC.” (id. no xxx, processo de origem no 0756610-35.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida viola o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para a ação contra pessoa jurídica aquele onde está localizada sua sede. Argumenta que a ação tem origem em decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, ajuizada contra a União Federal, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., todos com sede em Brasília/DF, o que demonstra a pertinência da escolha do foro. Defende que, em matéria de liquidação de sentença coletiva, o exequente pode optar entre o foro onde tramitou a ação coletiva ou o foro do seu domicílio, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Salienta que a decisão impugnada contraria a Súmula 33 do STJ, a qual veda o reconhecimento de incompetência relativa de ofício pelo magistrado, sendo necessário que a parte interessada suscite tal questão. Sustenta que a manutenção da decisão agravada causará prejuízos processuais, pois a remessa dos autos a outra comarca poderá acarretar atrasos indevidos e dificultar a instrução do feito. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, evitando-se o encaminhamento dos autos a outro juízo antes da decisão definitiva. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento da presente liquidação de sentença. Preparo recolhido (id. no 68276729). É a síntese do que interessa. RAZÕES DE DECIDIR Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de José Casimiro Formanski contra decisão que, nos autos da ação de liquidação de sentença, declinou de ofício a competência em favor da Comarca de Criciúma/SC, sob o fundamento de que seria inadmissível a escolha aleatória de foro para ajuizamento da demanda. Ao declinar da competência para processar a presente demanda, o magistrado registrou expressamente que "...não se concebe qual a razoabilidade para a propositura da ação em foro distinto e distante da residência e domicílio da parte autora. Nem um motivo concreto sequer foi alegado para justificar a propositura da ação neste foro, senão a mera reprodução de dispositivo legal, de forma totalmente desconectada da situação fática." (id. xxx, autos originários xxx). Por mais singela que possa parecer a solução da controvérsia por meio da aplicação ampla e irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal importa em fechar os olhos para a realidade que se revela nas diversas demandas da mesma espécie propostas em Brasília, em virtude das facilidades decorrentes da implementação das ferramentas de acesso online à jurisdição, implicando em patente violação ao Juiz Natural e às regras de organização judiciária. Com efeito, na hipótese vertente, segundo informações dos autos, a parte autora/agravante, embora domiciliada em Criciúma/SC, propôs a presente ação no foro de Brasília/DF, local onde se encontra sediada a entidade requerida, Banco do Brasil S.A., conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que autoriza o ajuizamento de ações contra pessoas jurídicas no foro de sua sede. No entanto, não obstante a tese defensiva, para a fixação da competência, necessária a observância do art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, visto que a instituição financeira requerida possui agências em todo o território nacional. Dispõe o referido dispositivo, verbis: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; No caso, não se justifica a escolha do local da sede para a propositura da ação, desconsiderando a regra geral de competência adequada. Vale lembrar que, com o advento do Processo Judicial Eletrônico, a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício na defesa de seus direitos de onde estiver e, in casu, a parte autora/agravante também não possui domicílio em Brasília. Daí porque a escolha do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal. Vale dizer, não se pode permitir a escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto das cédulas de crédito rural foi contraída por pessoas que residiam em outra unidade da federação, e que as cédulas de crédito rural foram firmadas em agência do Banco do Brasil S/A situada em Araguaçu/TO, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Grifamos. Acórdão 1862448, 07108238320248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ou suas ações preparatórias, como a de Produção Antecipada de Provas, propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Em que pese tratar-se de competência relativa, o foro competente para o processamento e julgamento da Execução Provisória da Sentença Coletiva e das suas ações preparatórias, como a Ação de Produção Antecipada de Provas, é o do local onde domiciliado o exequente ou onde celebrado o contrato bancário objeto da liquidação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Grifamos. Acórdão 1852170, 07079467320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, conclui-se pelo acerto da posição adotada pelo magistrado de primeira instância, quando sopesadas todas as questões que importam na averiguação da competência para o julgamento da presente demanda, porquanto não há justificativas para o ajuizamento da demanda originária na Circunscrição Especial de Brasília. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator